Tribunal: TJDFT
Processo: 0744606-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744606-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO MOREIRA SILVA AGRAVADO: ANDREA MARISA MOREIRA MEIRELES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Paulo Roberto Moreira Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID 249750348 do processo n. 0721837-66.2021.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa iniciado pelo recorrente contra Andreia Marisa Moreira Meireles, acolheu a impugnação à penhora de proventos de aposentadoria da executada. Nas razões recursais (ID 77241330), o agravante apresenta síntese dos fatos e dos principais atos processuais. Suscita preliminar de nulidade da decisão recorrida. Alega a intempestividade da impugnação à penhora. Afirma que a matéria referente à impenhorabilidade de salário não é de ordem pública e cita a tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo n. 1.235. Sustenta que o r. Juízo de origem não observou o contraditório ao proferir decisão sem oportunizar o contraditório. No mérito, tece considerações sobre a capacidade financeira da agravada. Argumenta, em síntese, que “(...) a agravada não comprovou os gastos que alega possuir; não demonstrou que seu salário está comprometido; o imóvel penhorado não servirá para o pagamento (ainda que parcial) do débito excutido. Por isso, há necessidade de se revisitar a decisão e confirmar a penhora do salário”. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada para “(...) c.1) cassar/anular a decisão agravada, em razão da intempestividade das razões da devedora e/ou pela falta de contraditório, com a mantença dos descontos salariais já deferidos; ou c.2) reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a regularidade e a validade da penhora salarial outrora determinada pelo Juízo a quo (decisão anexa id 242433389).”. Preparo recolhido (ID 77243177). Registre-se que o recurso foi distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção desta d. 7a Turma cível, certificada ao ID 77279163, referente ao agravo de instrumento n. 0709453-16.2017.8.07.0000 e à apelação n. 0002571-17.2006.8.07.0016, ambos de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques, que não mais integra a Turma. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos cumulativos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem (processo n. 0721837-66.2021.8.07.0001), de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa iniciado por Paulo Roberto Moreira Silva contra Andreia Marisa Moreira Meireles. Intimada (ID 114908418 do processo n. 0721837-66.2021.8.07.0001), a executada não cumpriu a obrigação. Os valores penhorados no Sisbajud (ID 164033196 do processo n. processo n. 0721837-66.2021.8.07.0001) foram desbloqueados em razão da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC (ID 178861667 do processo n. 0721837-66.2021.8.07.0001). Deferida penhora no rosto dos autos do processo n. 5000473-35.2013.8.27.2711 (ID 174076658 do processo n. 0721837-66.2021.8.07.0001). Não cumprida a obrigação, o exequente pleiteou a penhora dos proventos de aposentadoria da executada (ID 236918359 do processo n. 0721837-66.2021.8.07.0001). O pedido foi parcialmente deferido pelo r. Juízo de origem, que deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos (ID 242433389 do processo n. 0721837-66.2021.8.07.0001). A executada apresentou impugnação à penhora (ID 245627481 do processo n. 0721837-66.2021.8.07.0001), que foi acolhida pelo r. Juízo de origem (ID 249750348 do processo n. 0721837-66.2021.8.07.0001). Por pertinente, confira-se a íntegra da decisão: A executada Andrea Marisa Moreira Meireles apresentou impugnação à penhora, com fundamento no art. 917, §1o, do CPC, pleiteando o reconhecimento da impenhorabilidade de seus rendimentos mensais, por se tratarem de verba de natureza alimentar. Alega que a penhora de 15% de seus rendimentos compromete a própria subsistência e a de seus dependentes, destacando despesas mensais relevantes, como: empréstimo consignado com parcela mensal de aproximadamente R$ 9.000,00, despesas médicas fixas de R$ 4.000,00 referentes à internação do filho em clínica de tratamento e, ainda, contribuições mensais ao sustento do irmão interditado, sob sua curatela, conforme termo e sentença anexados. Tais alegações vieram acompanhadas de documentos comprobatórios, notadamente as declarações de imposto de renda dos últimos anos e contratos pertinentes. Ressalte-se, ainda, que já foi determinada, no presente processo, a penhora no rosto dos autos n.o 0034183-37.2014.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília, inclusive com decisão de alienação de imóvel da executada naquele feito, o que reforça a suficiência da medida constritiva já adotada. Com base no art. 833, IV, do CPC, e na jurisprudência consolidada do STJ, reconhece-se a impenhorabilidade da verba salarial quando sua constrição compromete a dignidade da pessoa humana, situação evidenciada nos autos. Desse modo, ACOLHO o pedido de exclusão da penhorabilidade do salário da executada, diante da comprovação da natureza alimentar da verba e das despesas essenciais demonstradas nos autos. Revogo a ordem de penhora incidente sobre os rendimentos mensais da executada. Mantenho, contudo, a penhora já deferida no rosto dos autos no 0034183-37.2014.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília/DF. Expeça-se ofício à Câmara dos Deputados informando a exclusão da penhora, bem como determinado a imediata exclusão do desconto no salário de ANDREA MARISA MOREIRA MEIRELES. Cumpra-se. Intimem-se. Irresignado, o exequente interpôs agravo de instrumento (ID 77241330), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. A análise da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria da agravada/executada demanda aprofundada incursão no mérito do recurso. Assim, apesar do esforço argumentativo do agravante, não constam nos autos, neste momento inicial do processo, sem a devida dilação probatória e sem a observância do contraditório, elementos que indiquem a probabilidade de excepcionar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, este também não está demonstrado nos autos. Ademais, esclareça-se que, diante do eventual provimento do recurso, basta que seja enviado ofício ao órgão pagador da agravada para determinar o restabelecimento dos descontos em folha de pagamento. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Sobre a necessidade da presença conjunta dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, visando suspender a exigibilidade de contrato bancário e impedir a negativação do nome da autora, sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações iniciais e de fundado receio de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência requerida, consistente na suspensão da exigibilidade contratual e na vedação à inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. (...) (Acórdão 2008922, 0713435-57.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.